Tribunal: TJPA
Processo: 0004096-27.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004096-27.2011.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DIOCESE DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA. NECESSIDADE DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. ART. 426, I CPC/73. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO SEGURO DE AVALIAÇÃO. PERÍCIA E SENTENÇA. NULIDADE.

1- A Constituição Federal garante que, no procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será realizado mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Inteligência do art. 182, § 3ª da CF;

2- A indenização é aferida mediante laudo pericial, conforme art. 14 do DL 3.365/41. Logo, o laudo pericial de avaliação do imóvel expropriando é peça fundamental na ação de desapropriação;

3- A sentença que declarou a desapropriação por utilidade pública do bem objeto da presente lide, tomou por base o laudo judicial, para fixar o quantum indenizatório em R$ 117.041,57 (cento e dezessete mil, quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos);

4- O caderno processual demonstra que, em manifestação, o apelante/expropriante formulou um rol de 17 quesitos. No entanto, o perito nomeado pelo juízo quedou-se aos quesitos formulados pelo Estado. A isto seguiu-se a perícia, tendo sido encartado aos autos o correspondente laudo, sem a manifestação dos quesitos da lavra do expropriante;

5- O art. 426, I, do CPC/73, prevê que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desoneraria o perito de responder a todos os questionamentos das partes. Todavia, mostra-se necessário, para tanto, a apreciação do juízo e o reconhecimento da formulação de quesitos pelo
expert
, o que não se deu na espécie;

6- Assim, uma vez que o laudo pericial se faz prova fundamental para o perfeito deslinde da demanda, e ainda, comprovada a fragilidade da perícia em que se baseou a decisão do juízo de piso, faz-se imperiosa a anulação do laudo e, via de consequência, da sentença nele sustentada;

7- Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Recurso retido prejudicado. Em reexame necessário, sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso voluntário. Dar provimento à apelação, acolhendo a preliminar de nulidade do laudo pericial e cassar a sentença; ficando prejudicado o exame do recurso retido. Em reexame necessário, sentença cassada, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/04/2023 a 02/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 1638876 - Pág. 1-8)
e

recurso retido (
Id. 1638872 - Pág. 1-6)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e contra sentença (Id. 1638871 - Pág. 1-6), prolatada pelo juízo da 3º Vara Cível de Marabá que, nos autos
da ação de desapropriação por utilidade pública
, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando desapropriado, para fins de utilidade pública e interesse social, imóvel urbano situado a situado a rua cacimbas, acesso pela rodovia transamazônica, bairro amapá, setor cidade nova, Marabá, com área de 2.062.788 m2, perímetro 728,24m., inscrito no RGI – Cartório do 1º oficio Silvino Santis – matrícula n. 04422, folha 001, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC; condenando o autor a pagar aos expropriados o valor de R$ 117.041,57 (cento e dezessete mil, quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), devidamente atualizado da data do laudo até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzido os valores do depósito. Por fim, condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da diferença, observado o §4º do art.20 do CPC.

Em suas razões, o
expropriante
/
ESTADO DO PARÁ
ratifica as razões do agravo retido e suscita preliminar de nulidade da sentença, posto que baseado em laudo pericial que não respondeu os quesitos por ele apresentados.

No mérito, defende que a cifra da condenação se mostra superior ao valor de mercado do imóvel, haja vista haver se baseado no laudo judicial, que utilizou o método inadequado para parametrizar o valor, apresentando resultados inconsistentes, genéricos e injustos.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o agravo retido e o recurso de apelação, restando acolhida a preliminar suscitada; ou que, no mérito, seja reformada a sentença, para aferir a indenização no valor inicialmente ofertado.

O agravo retido defende a nulidade da perícia ante a ausência de resposta aos quesitos apresentados. Requer o conhecimento de provimento do recurso, para que seja nula a perícia judicial ou a sua complementação.

Recurso de apelação recebido nos termos do art.1010, §§1º e 3º do CPC (Id. 1638877 - Pág. 7).

Contrarrazões da apelada (1638877 - Pág. 1-5) impugnando os termos recursais e pugnando por seu desprovimento.

O Representante do Ministério Público, nesta instância, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 2597380 - Pág. 1-5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Reexame necessário – sentença contrária à Fazenda Pública

A sentença prolatada condenou a Fazenda Pública ao pagamento de quantia superior ao dobro daquela oferecida na exordial, para fins de indenização. Diante do prejuízo suportado pela fazenda pública, emerge o necessário exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do nos termos do art. 475, I, do CPC/73, para integralizar os efeitos da sentença. No entanto, o juízo de origem nada referiu nesse sentido, o que ora procedo, de ofício.

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do reexame necessário e do recurso voluntário
e passo ao exame da matéria devolvida, na forma que segue:

Preliminar – nulidade do laudo pericial

A sentença que declarou a desapropriação por utilidade pública do bem objeto da presente lide, tomou por base o laudo judicial (Id. 9660387 - Pág. 1-10), para fixar o
quantum
indenizatório em R$ 117.041,57 (cento e dezessete mil, quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

A desapropriação por utilidade pública e por interesse social encontra amparo na Carta Magna, especificamente, no art. 5º, inciso XXIV, onde dispõe que
“a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
Em sendo desapropriação por utilidade pública, deve obedecer ao regulamentado no Decreto-Lei nº 3.365
de 21 de junho de 1941.

A desapropriação obedeceu a legislação vigente, residindo a controvérsia n
os critérios e resultados aferidos pelo perito judicial, sendo este o principal fundamento do recurso em análise.

O apelante aponta um elenco de vícios, pugnando pela nulidade da perícia técnica e, via de consequência, da sentença. Neste passo, procedo as anotações que seguem, a teor das teses formuladas no presente recurso:

São os termos da parte dispositiva da sentença, que transcrevo:

“ANTE O EXPOSTO, Julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e declaro desapropriado para fins de utilidade pública e interesse social, imóvel urbano situado a situado a rua das cacimbas, acesso pela rodovia transamazônica, bairro amapá, cidade nova, Marabá, com área de 2.062,788m2, perímetro de 728,24m., inscrito no RGI – Cartório do 1º oficio Silvino Santis – matrícula n. 04422, fls. 001, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

1.Condeno o autor a pagar aos expropriados o valor de R$ 117.041,57 (cento e dezessete mil, quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos)., devidamente atualizado da data do laudo até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzido os valores do depósito.

2. Por disposição do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.3365/41, o autor deve ainda arcar com os honorários do advogado, que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da diferença observado o disposto no § 4º do artigo 20 do CPC, corrigidos monetariamente (Súmula 131 do STJ).

3. Determino que o valor depositado e respectivos acréscimos sejam liberados em favor da expropriada, mediante alvará, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais (art. 34 do DL 3.365/41).

4. Determino que, após o levantamento do valor depositado, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio às finalidades de utilidade pública e interesse social propostas na desapropriação.

5. Por fim, em razão de sua sucumbência, a teor do disposto no art. 30 do Decreto-lei nº 3.3365/41, o autor deve arcar com as custas processuais.”

O caderno processual demonstra que, em 17/01/2012, o ora apelante peticionou nos autos aduzindo que até aquela data não tinha sido intimado para apresentar os quesitos iniciais, apesar de determinado à Secretaria no item 5, do despacho de 20.05.2011. Que dessa forma, comparece espontaneamente para apresentar os quesitos e indicar assistente técnico. O ora apelante formulou um rol de 17 (dezessete) quesitos.

Folheando os autos, infere-se que, em 20/05/2011 (Id. 1638785 - Pág. 8), em despacho, o juiz “a quo” determinou, dentre outros, a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos nos termos do art.421, §1º do CPC, em igual prazo o depósito em juízo dos honorários do perito (art.19, §2º do CPC) ou impugnar o valor.

No entanto, em que pese a existência de formulação de 17 (dezessete) quesitos pelo Estado do Pará, verifico que o perito nomeado pelo juízo, quedou-se inerte em responder aos quesitos apresentados, seguindo-se a perícia a qual fora encartada aos autos o correspondente laudo elaborado e, protocolado, em 06/12/2012, sem responder a nenhum dos quesitos formulados pelo Estado.

O art. 421, do CPC/73, garante às partes o direito de apresentar quesitos e, notadamente, de que tais sejam devidamente respondidos pelo perito.
Ex vi
do disposto no art. 422, do mesmo diploma, que encarrega o
expert
do dever de cumprimento de seu papel assistencial no processo. Seguem os dispositivos citados:

“Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - indicar o assistente técnico;

II - apresentar quesitos.

(....)”

“Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que Ihe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.”

O art. 426, I, do CPC/73, prevê que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desoneraria o perito de responder a todos os questionamentos das partes. Todavia, mostra-se necessário, para tanto, a apreciação do juízo, assim como o reconhecimento de tais questionamentos pelo perito,
o que não se deu na espécie
. Desta feita, com base na norma positivada, é certo que competia ao perito adentrar às indagações da parte, sob pena de infringir em cerceamento de defesa.

É neste sentido a jurisprudência, donde extraio alguns arestos recentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. MEDIDA QUE JÁ HAVIA SIDO DEFERIDA E SE ENCONTRAVA PENDENTE DE REALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. O Apelante sustenta que o processo não poderia ser julgado antecipadamente, uma vez que se encontrava pendente os esclarecimentos a serem apresentados pela perita judicial, conforme havia sido deferido anteriormente pelo Juízo de origem antes da prolação da sentença.

2. Após a realização da perícia judicial, o Apelante apresentou parecer técnico acerca da perícia (fls. 346/358), bem como requereu esclarecimentos (fls. 372/375), tendo o pedido sido deferido em decisão de fls. 378, contudo, sem que houvesse a intimação da perita ou qualquer outra diligência, sobreveio sentença julgando antecipadamente a lide, acarretando em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Um dos objetivos da ação de desapropriação é a busca pelo justo preço a ser pago ao expropriado, logo, havendo grande discrepância entre o valor ofertado e aquele apurado pela perícia judicial, tal como ocorre no caso em análise com a diferença de 90% do preço, os esclarecimentos a serem prestados pelo expert revelam-se de fundamental importância para o alcance de tal finalidade, sendo também por este motivo incabível o julgamento antecipado na forma realizada, sob pena de violação dos princípios constitucionais já mencionados e cerceamento do direito de defesa da parte interessada na produção da prova. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (AP- 0009257-94.2009.8.14.0028, Rel.Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, DJ 19/03/2021: , TJPA)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO A NON DOMINO. IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DO FORUM DE MARITUBA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SEM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. QUESITAÇÃO DOS ESTADO NÃO RESPONDIDA PELO PERITO JUDICIAL. ILEGALIDADE. VÍCIO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESÍDIA DO PERITO INDICADO, QUE MESMO INTIMADO, DEIXOU DE RESPONDER OS QUESITOS FORMULADOS PELO ESTADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. O Estado do Pará, ora Apelante, pretende ver anulada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o valor da indenização pela desapropriação no montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), ao argumento de que: a) a perícia judicial foi realizada sem que o perito nomeado pelo Juízo tivesse acesso aos quesitos tempestivamente formulados pelo Estado; b) As partes não foram intimadas da data e hora da realização da perícia, pelo que o assistente do Estado não pode participar da produção da prova; c) os quesitos do Estado foram inicialmente deferidos pelo Juízo e somente foram considerados impertinentes após a desídia do perito em apresentar a complementação do laudo, pois ele permaneceu mais de um ano com os autos e não respondeu aos quesitos apresentados.

2. Na esteira da jurisprudência desta Colenda Turma, a sentença ora recorrida deve ser anulada para que os autos sejam devolvidos ao Juízo de piso para realização de nova perícia, atendidos os pressupostos do devido processo legal.

3. Apelação conhecida e a qual se dá provimento, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que haja realização regular de nova perícia para apurar o valor devido pelo imóvel desapropriado. (AP- 0144903-59.2008.8.14.0133 Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data julgamento28/11/2018, TJPA)”

Na espécie, uma vez que o laudo pericial se faz prova fundamental para o perfeito deslinde da demanda, e ainda, comprovada a fragilidade da perícia em que se baseou a decisão do juízo de piso, faz-se imperiosa a anulação do laudo e, via de consequência, da sentença nele sustentada.

Isto posto, cumpre acolher a preliminar suscitada no apelo do Estado do Pará. Em consequência, resta prejudicado o exame do mérito do recurso; assim como do recurso retido.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário. Dou provimento à apelação, acolhendo a preliminar de nulidade do laudo pericial e casso a sentença; e julgo prejudicado o exame do recurso retido. Em reexame necessário, sentença cassada, nos termos da fundamentação. Determino a baixa dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual, devendo ser realizada nova perícia.

Por último, considerando também presente o reexame necessário no teor da decisão, determino a remessa dos autos ao setor de distribuição do 2º Grau, para que altere a classificação do feito para reexame necessário e apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Belém, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023